Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-78.2022.8.14.0021
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800355-78.2022.8.14.0021

EMBARGANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0800355-78.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

EMBARGANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, não conheceu de sua apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à fundamentação da dosimetria da pena na primeira fase, alegando tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Requer o conhecimento e provimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado por não enfrentar, de ofício, a suposta ausência de fundamentação na fixação da pena-base, mesmo diante da inadmissibilidade do recurso de apelação por ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizados para reexame da matéria já decidida.

4.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração deve estar relacionada a ponto efetivamente arguido pelo recorrente, o que não ocorreu, pois a apelação sequer foi conhecida por ausência de impugnação específica.

5.

O silêncio do acórdão quanto a matéria que poderia ser conhecida de ofício não caracteriza omissão, pois o conhecimento de ofício de matéria de ordem pública não é obrigação do órgão julgador, especialmente quando a questão não foi suscitada oportunamente no recurso.

6.

O embargante busca, por meio dos embargos, inovar na argumentação e introduzir matéria não discutida na apelação, o que configura inovação recursal e inviabiliza o exame da questão na via eleita.

7.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença e seguiu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo entendimento consolidado que o julgador não está vinculado a critérios matemáticos rígidos para a exasperação da pena-base, desde que haja fundamentação com base em elementos concretos da conduta do acusado.

8.

Inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve referir-se a questão arguida pelo recorrente e não enfrentada pelo acórdão.

2.

O silêncio do órgão julgador sobre matéria de ordem pública que poderia ser conhecida de ofício não caracteriza omissão quando a questão não foi suscitada no recurso.

3.

É incabível a utilização de embargos de declaração para inovar na argumentação ou introduzir matéria não discutida nas razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação Criminal n. 5071964-84.2022.8.24.0023, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023; STJ, Ag no Resp 1.785.739/PA, DJe 28/06/2019; AgRg no AREsp 1997061/GO, DJe 17/02/2022; AgRg no AREsp 2.055.438/PA, DJe 19/05/2022.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0800355-78.2022.8.14.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-AÇÚ/PA

EMBARGANTE: ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERICK MATEUS CARDOSO DA PIEDADE,
contra o
Acórdão ID nº 21998198, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade de votos não conheceu do apelo do Embargante, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, invocando o efeito translativo da apelação, argumentando ausência no julgado quanto a fundamentação da fixação da dosimetria em sua primeira fase que, por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido enfrentada pela Corte de ofício.

Ao final postula que, após os trâmites legais, seja dado conhecimento e provimento aos presentes Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, contradição e obscuridade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Conquanto o embargante alegue ter havido omissão indireta - em relação a matéria que poderia ser conhecida de ofício - é cediço que a aferição de tal vício deve pautar-se nos limites estabelecidos pelo próprio insurgente, ou seja, só se pode cogitar de omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre algum ponto arguido pelo interessado, o que não ocorreu no presente caso, considerando que sua apelação sequer foi conhecida, visto que deixou de impugnar especificamente os termos da sentença.

Em relação a questões que poderiam eventualmente ser conhecidas de ofício, o silêncio não caracteriza omissão, não sendo possível, por conseguinte, o manejo dos embargos de declaração para inovar em matérias não submetidas à apreciação do órgão julgador.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06).
ALEGADA OMISSÃO INDIRETA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO LEVANTADA NAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL
. ADEMAIS, IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO SOMENTE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. BENESSE NÃO APLICÁVEL AO CASO EM EXAME. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 5071964-84.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023).

Ademais, conforme se pode observar, a sentença proferida realizou a aplicação da pena de modo razoável e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, bem como é cediço que “o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado” (Ag no Resp 1.785.739/PA, DJe 28/06/2019; AgRg no AREsp 1997061/GO, DJe 17/02/2022; e AgRg no AREsp 2.055.438/PA, DJe de 19/5/2022.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que a decisão ora embargada não padece de nenhum vício que autorizaria a sua oposição.

Ademais, a reiteração do pleito por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido ou sido obscuro a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025